Tribunal: TJPA
Processo: 0024361-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024361-17.2019.8.14.0401

APELANTE: WALDENILSON CONCEICAO BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS POR MEIO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA E COLABORAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RELATOS FIRMES E CONVERGENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. FALSAS PROMESSAS DE EMPREGO UTILIZADAS COMO MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28938692, datada de 14/05/2024) que condenou
o apelante WALDENILSON CONCEIÇÃO BRITO
, pela prática do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

•

Nulidade processual por vício de iniciativa, em virtude da ausência de representação formal das vítimas para a persecução penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP), imposta pela Lei nº 13.964/2019.

• Absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP).

III - Razões de decidir

03. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de representação das vítimas, pois restou demonstrado que os ofendidos compareceram à autoridade policial, registraram boletins de ocorrência, prestaram declarações e colaboraram ativamente com a investigação, evidenciando inequívoco interesse na persecução penal, circunstância suficiente para o atendimento da condição de procedibilidade prevista no art. 171, § 5º, do Código Penal.

04. No mérito, a condenação pelo crime de estelionato deve ser mantida. As declarações das vítimas mostraram-se firmes, coerentes e convergentes quanto ao modus operandi empregado pelo apelante, consistente na oferta de falsas oportunidades de trabalho para obtenção de vantagens patrimoniais indevidas. Tais relatos foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, inclusive pelo depoimento da testemunha policial.

05. O conjunto probatório evidencia que o recorrente induziu as vítimas em erro mediante fraude previamente arquitetada, obtendo valores sob falsas promessas de contratação profissional, circunstância que afasta qualquer alegação de mero inadimplemento civil e caracteriza o delito de estelionato.

06. Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitiva, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

V - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido, preliminar arguida rejeitada e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

08. O registro de boletim de ocorrência e a atuação da vítima na apuração dos fatos constituem manifestação suficiente de representação para o crime de estelionato. Comprovado que o agente obteve vantagem ilícita mediante fraude, por meio de falsas promessas de emprego, impõe-se a manutenção da condenação. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no RHC: 193161 RN 2024/0030964-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024).

(STJ - RHC: 00000000000000228764, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2026, Data de Publicação: DJEN 27/02/2026).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026).

(STJ - HC: 957092 SP 2024/0410828-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025).

(STJ - AREsp: 2739955 DF 2024/0337890-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, rejeitar preliminar arguida, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0024361-17.2019.8.14.0401
.

APELANTE WALDENILSON CONCEIÇÃO BRITO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela

Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WALDENILSON CONCEIÇÃO BRITO
(ID: 28938703, em 19.01.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID: 28938692 em 14.05.2024), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28938389) que, a partir de 06 de agosto de 2019, no município de Belém/PA, o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas Letícia de Souza Pinto, Adriley Christiann Silva de Souza, José Carlos Alfaia dos Anjos e Alexandro Santos Cândido, induzindo-as em erro mediante fraude.

O denunciado apresentou-se como um empresário de prenome "Denis", ofereceu falsas vagas de emprego e exigiu valores antecipados para suposta emissão de CNH e aquisição de motocicleta, ludibriando os ofendidos ao realizar depósitos bancários fraudulentos com envelopes vazios.

O apelante encontra-se em liberdade
, tendo-lhe sido concedido na r. sentença o direito de recorrer nesta condição.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, convertida em penas restritivas de direitos, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28938703, em 19.01.2025), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, a nulidade processual por vício de iniciativa, em virtude da ausência de representação formal das vítimas para a persecução penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do CP), imposta pela Lei nº 13.964/2019;

• No mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, inciso VII, do CPP).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28938706, em 03.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a representação não exige formalidade sacramental, sendo plenamente suprida pelo registro de boletim de ocorrência e depoimentos das vítimas, e que a autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente demonstradas pelo conjunto probatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30295312, em 26.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, rejeitando a preliminar de nulidade por entender que houve manifestação inequívoca de vontade das vítimas em representar criminalmente contra o réu. No mérito, manifestou-se pela manutenção do édito condenatório, rechaçando o pleito absolutório ante a farta e robusta comprovação da materialidade e autoria do delito de estelionato.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, rejeito preliminar arguida, e, no mérito, nego-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matérias para reanálise: preliminarmente, a nulidade processual por ausência de representação formal das vítimas e, no mérito, a absolvição do crime de estelionato por insuficiência probatória.

Superada a preliminar pendente de apreciação, passa-se ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de WALDENILSON CONCEIÇÃO BRITO.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS
.

A Defesa suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença condenatória, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, sob o argumento de inexistência de representação válida das vítimas para o processamento do delito de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

Sustenta que, com o advento da Lei nº 13.964/2019, que inseriu o §5º ao art. 171 do Código Penal, o crime de estelionato passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação, razão pela qual seria necessária manifestação formal das vítimas no prazo decadencial.

A tese
, contudo,
não merece acolhimento
.

É certo que a Lei nº 13.964/2019 promoveu alteração substancial na persecução penal do crime de estelionato, passando a exigir, como regra, a representação da vítima como condição de procedibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, após as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/2019, o crime de estelionato passou, em regra, a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.

Todavia, a manifestação da vítima não exige formalidades sacramentais, sendo suficiente a demonstração inequívoca de seu interesse na persecução penal, circunstância que se evidencia, por exemplo, quando comparece à autoridade policial, registra boletim de ocorrência, noticia os fatos criminosos e requer a respectiva apuração, satisfazendo, assim, a condição de procedibilidade prevista no art. 171, § 5º, do Código Penal. Co,lhe-se:

“(...) Estelionato (art. 171, § 5º, do CP, com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime). Crime que passou a ser, em regra, de ação penal pública condicionada a representação. Condição de procedibilidade que,
não exigindo maiores formalidades
,
foi preenchida com o registro do boletim de ocorrência pela vítima
. (...)
Nos crimes de ação penal pública condicionada
,
a representação não exige maiores formalidades sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal
,
como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos
,
tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 193161 RN 2024/0030964-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 23/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024). Grifei.

“(...) Ressalte-se que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "
nos crimes de ação penal pública condicionada
,
a representação não exige maiores formalidades
,
sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução pena
l,
como na hipótese em que essa leva o fato ao conhecimento das autoridades públicas responsáveis para apuração dos fatos
,
tendo comparecido em delegacia e noticiado o estelionato descrito na peça acusatória
" (
AgRg no RHC n. 193.161/RN
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). (...) “(STJ - RHC: 00000000000000228764, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2026, Data de Publicação: DJEN 27/02/2026). Grifei.

No caso concreto,
verifica-se que as vítimas compareceram espontaneamente à autoridade policial
,
registraram boletim de ocorrência
,
prestaram declarações detalhadas acerca da dinâmica criminosa
e, posteriormente,
ratificaram em juízo o interesse na persecução penal do acusado
.

Além disso, a atuação das vítimas foi inequivocamente proativa, pois não apenas comunicaram os fatos à autoridade policial,
como também participaram da diligência que culminou na localização do apelante na Praça Brasil
, oportunidade em que acionaram o policial militar Fulvio Guimarães Carvalho para adoção das providências cabíveis.

Tal comportamento evidencia, de forma incontestável, a existência de representação válida, materializada pela manifestação clara das vítimas em ver o acusado processado criminalmente.

Dessa forma,
estando devidamente preenchida a condição de procedibilidade prevista no art. 171, §5º, do Código Penal
,
rejeito a preliminar defensiva
.

MÉRITO
:

A insurgência defensiva concentra-se, essencialmente, na seguinte tese central: (i) Insuficiência probatória para sustentar a condenação pelo crime de estelionato, baseando-se apenas na palavra das vítimas e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Todavia, após detida análise do acervo probatório amealhado aos autos,
conclui-se que os pleitos defensivos não merecem prosperar
.

02.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação estaria amparada essencialmente na palavra das vítimas.

A irresignação não merece prosperar
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria delitivas
encontram-se suficientemente comprovadas por robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em delitos patrimoniais, usualmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, revelando-se suficiente para lastrear o decreto condenatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça
,
nos crimes patrimoniais
,
geralmente cometidos na clandestinidade
,
a palavra da vítima possui especial valor probatório
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...) (
HC n. 598.886/SC
, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j.
23/10/2020). (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

Na hipótese, não se trata de relato isolado de uma única vítima, mas de narrativas convergentes e harmônicas prestadas por quatro vítimas distintas — ADRILEY CHRISTIAN SILVA DE SOUZA, ALEXANDRO SANTOS CÂNDIDO, JOSÉ CARLOS ALFAIA DOS ANJOS e LETÍCIA DE SOUZA PINTO —, todas ouvidas em juízo, conforme mídias de audiência de IDs: 28938678 a 28938683.

Os relatos demonstram que o apelante se utilizava de
modus operandi
padronizado, apresentando-se falsamente como empresário, utilizando o nome “Denis” e oferecendo falsas oportunidades de emprego nas funções de motoboy ou segurança.

A partir dessa falsa promessa de contratação profissional, o acusado induzia as vítimas em erro e delas exigia valores antecipados sob justificativas fraudulentas, como emplacamento de motocicleta, abertura de conta bancária, obtenção de Carteira Nacional de Habilitação ou empréstimos pessoais.

A vítima ADRILEY CHRISTIAN SILVA DE SOUZA relatou que o recorrente coletava dados pessoais das vítimas, visitava suas residências e apresentava propostas fictícias de trabalho, utilizando depósitos simulados para conferir aparência de legitimidade à fraude.

A vítima ALEXANDRO SANTOS CÂNDIDO afirmou ter entregue ao acusado a quantia de R$ 700,00, destinada supostamente à aquisição de motocicleta para exercício da atividade de motoboy, além de ter prestado serviços sem jamais receber qualquer contraprestação financeira.

No mesmo sentido, JOSÉ CARLOS ALFAIA DOS ANJOS declarou ter repassado ao recorrente o valor de R$ 500,00, sob a alegação de que a quantia seria destinada à obtenção de Carteira Nacional de Habilitação, circunstância posteriormente revelada como ardil fraudulento.

Restou demonstrado, ainda,
que o acusado simulava pagamentos por meio de depósitos bancários realizados com envelopes vazios
,
criando falsa expectativa de remuneração e reforçando o engodo utilizado para manter as vítimas em erro
.

A dinâmica criminosa foi corroborada pelo depoimento do policial militar Fulvio Guimarães Carvalho, que confirmou em juízo a condução do apelante após este ter sido atraído pelas próprias vítimas à Praça Brasil, ocasião em que foi detido.

É assente o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, quando prestados em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena validade e aptidão para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou contradições relevantes, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Nesse sentido:

“(...)
Os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos de prova
, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes. (...).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
,
têm valor probante
. (...)
Os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
Ressalte-se que as declarações dos policiais que atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade
,
uma vez que se trata de agentes do Estado, no exercício de função pública
,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles ofertados
,
mormente quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.818.372/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.). (...) (STJ - AREsp: 00000000000003149427, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/05/2026, Data de Publicação: DJEN 11/05/2026). Grifei.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra que o apelante criou verdadeiro cenário fraudulento de falsas oportunidades profissionais, com o propósito deliberado de obter vantagem patrimonial indevida em prejuízo das vítimas.

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 171, caput, do Código Penal, que prevê como crime a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro por artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Não se trata, portanto, de mero inadimplemento contratual ou de promessa frustrada, mas de engenharia fraudulenta concebida desde a origem para ludibriar as vítimas e obter proveito econômico indevido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o crime de estelionato se configura quando o agente, mediante fraude, ardil ou qualquer outro meio enganoso, induz ou mantém a vítima em erro para obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, circunstância que o distingue do mero inadimplemento contratual ou de controvérsias de natureza exclusivamente civil.

Para sua caracterização, exige-se a demonstração de que o dolo antecede ou acompanha a conduta fraudulenta, revelando a intenção prévia do agente de obter vantagem indevida mediante engodo, em detrimento do patrimônio da vítima. Veja-se:

“(...)
O crime de estelionato está caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio
,
mediante induzimento em erro por meio fraudulento
,
conforme demonstrado pelas provas orais e documentais
. (...)
O crime de estelionato se caracteriza pela obtenção de vantagem ilícita mediante fraude
,
não se confundindo com mero inadimplemento civil
. (..)”. (STJ - HC: 957092 SP 2024/0410828-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025). Grifei.

“(...)
A comprovação do dolo no crime de estelionato exige que o elemento subjetivo esteja presente desde o início da conduta
,
configurando-se pela intenção prévia do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude
,
em prejuízo de outrem
. (...) O acórdão de origem conclui que o dolo de obter vantagem ilícita ficou caracterizado desde o início das tratativas, com elementos probatórios que evidenciam o emprego de ardil pelos réus, como a simulação de legitimação do negócio jurídico e o posterior desaparecimento após o pagamento pelas vítimas. (...)” (STJ - AREsp: 2739955 DF 2024/0337890-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025). Grifei.

Assim, longe de revelar fragilidade probatória, os autos apresentam acervo consistente, coeso e seguro, apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime de estelionato.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando existente dúvida concreta e razoável acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que não se verifica no caso.

Dessa forma,
deve ser rejeitado o pleito absolutório
,
mantendo-se a condenação imposta na sentença
de ID: 28938692.

03.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.

A sentença penal condenatória encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Juízo de origem valorado adequadamente os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal.

O apelante, por sua vez,
limitou-se a negar genericamente os fatos
,
sem apresentar contraprova minimamente apta a infirmar as declarações firmes
,
convergentes e detalhadas das vítimas
.

Ademais, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30295312) e nas contrarrazões ministeriais (ID: 28938706), o histórico de atuação do recorrente em delitos semelhantes reforça o contexto de habitualidade na prática de fraudes, sem que tal circunstância seja utilizada como fundamento exclusivo da condenação,
mas apenas como elemento contextual compatível com o
modus operandi
demonstrado nos autos
.

Por conseguinte, comprovadas a autoria, a materialidade, o emprego de ardil fraudulento, a obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo suportado pelas vítimas,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
.

04.

CONCLUSÃO
.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença condenatória (ID: 28938692) encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com o art. 387 do Código de Processo Penal.

A condenação do recorrente não decorre da mitigação do princípio do
in dubio pro reo
, tampouco de qualquer irregularidade processual relacionada à representação das vítimas, mas sim da existência de sólido acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apto a demonstrar, de forma segura, a materialidade delitiva e a autoria do crime de estelionato.

Com efeito, a condição de procedibilidade prevista no art. 171, § 5º, do Código Penal restou devidamente atendida pela inequívoca manifestação de vontade dos ofendidos em promover a persecução penal, materializada pelo registro dos boletins de ocorrência, pela colaboração com as investigações e pelos depoimentos prestados ao longo da instrução processual.

No mérito, igualmente
não prospera a tese absolutória fundada em insuficiência probatória
.

Os relatos firmes, coerentes e convergentes das vítimas, corroborados pelos demais elementos constantes dos autos e pelo depoimento da testemunha policial, revelam-se plenamente aptos a sustentar o decreto condenatório, especialmente em se tratando de crime patrimonial cometido mediante fraude, hipótese em que a palavra dos ofendidos assume especial relevância probatória quando em harmonia com o conjunto probatório.

Assim,
inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade delitivas
, bem como ausente qualquer nulidade apta a macular a persecução penal,
impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de representação das vítimas
e, no mérito,
nego provimento ao recurso defensivo
, mantendo integralmente a sentença condenatória de ID: 28938692, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30295312, de 26/09/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por

WALDENILSON CONCEIÇÃO BRITO
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem (ID: 28938692 em 14.05.2024) em sua integralidade, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026